Tribunal: TJSP
Processo: 1007330-12.2021.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
SEGURO INDIVIDUAL DE VIDA. Ação de cobrança. Sentença de improcedência. Apelo do autor. Pagamento parcial administrativo de R$ 43.750,00, 17,5% do capital segurado. Ré, seguradora, que deixou de provar a entrega ao autor da apólice e das condições gerais do seguro. Dever de informação violado. Pertinência do pagamento integral do capital segurado. Precedentes. Sentença reformada para julgar

Ementa:
SEGURO INDIVIDUAL DE VIDA. Ação de cobrança. Sentença de improcedência. Apelo do autor. Pagamento parcial administrativo de R$ 43.750,00, 17,5% do capital segurado. Ré, seguradora, que deixou de provar a entrega ao autor da apólice e das condições gerais do seguro. Dever de informação violado. Pertinência do pagamento integral do capital segurado. Precedentes. Sentença reformada para julgar procedente a demanda. Apelo provido.